Tribunal: STF
Processo: HC 57007
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - PENA - A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL,
CONSIDERADO, ENTRE OUTROS, O FATOR REFERENTE AOS PESSIMOS
ANTECEDENTES DO RÉU, NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXADA A
PENA-BASE, APURA-SE O QUANTUM CORRESPONDENTE A QUALIFICAÇÃO DO
DELITO, INCIDINDO SOBRE ESSA SOMA O AUMENTO PERTINENTE A
CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.